Tribunal: TJES
Processo: 0000612-45.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000612-45.2020.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO TARCISO DE ALMEIDA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LITISPENDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, os honorários somente poderão ser fixados por equidade quando, havendo ou não condenação, “(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000612-45.2020.8.08.0031

APELANTE: SEBASTIAO TARCISO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução de título extrajudicial” ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., ora Apelado, em face de SEBASTIÃO TARCISO DE ALMEIDA, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 72/73v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
acolheu a preliminar de litispendência, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, e arbitrando os honorários advocatícios, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 79/96, em que pugna, em síntese, pela reforma do capítulo da sentença relativo aos honorários recursais, pugnando seja afastado o arbitramento por equidade, fixando-se na forma do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 103/104, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o capítulo sentencial recorrido merece reforma.

Como cediço, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076, recurso especial n. 1.906.618), no sentido de que os honorários somente poderão ser fixados por equidade quando, havendo ou não condenação, “(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Reafirmando esse entendimento, a Corte Cidadã manifestou-se, recentemente, em situação análoga à presente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FATO QUE NÃO JUSTIFICA O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo, fixou as teses de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, j. em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.906.712/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Portanto, deve ser reformada a sentença para fixar os honorários consoante critérios estabelecidos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Outrossim, considerando, principalmente, a ausência de complexidade da questão jurídica deduzida em Juízo e o reduzido tempo de tramitação da demanda, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

02

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.